Tribunal: TJES
Processo: 0003272-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003272-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANDRE NASCIMENTO HONORATO

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À SELIC E IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por
Andre Nascimento Honorato
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença fixou indenização a título de danos morais, além de ressarcimentos por danos materiais, e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii) definir os critérios aplicáveis para a incidência de juros e correção monetária sobre os valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do
artigo 37, §6º, da CF/88
e
artigo 14 do CDC
, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior.

Constatado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos nos eletrodomésticos do autor, conforme laudo técnico juntado aos autos, cabia à concessionária a prova de inexistência do defeito ou de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A falha no fornecimento de energia caracteriza prestação de serviço inadequada e enseja reparação, conforme
artigo 22 do CDC
. As disposições normativas da ANEEL não afastam o direito do consumidor à tutela jurisdicional nem alteram a distribuição do ônus probatório.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos suportados pelo consumidor, que ficou sem aparelhos eletrodomésticos essenciais (ar-condicionado, geladeira e lavadora de roupas) e teve seu tempo indevidamente despendido para resolver o problema, em afronta à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, considerando o caráter compensatório e punitivo da indenização, bem como o porte econômico da concessionária e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Adequa-se a incidência de correção monetária pelo
IPCA-E
e de juros de mora pela
SELIC
, vedada a cumulação para evitar bis in idem, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
apenas para determinar a incidência de correção monetária pelo
IPCA-E
e de juros de mora pela
SELIC
, vedada a cumulação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e artigo 37, §6º, da CF/88, respondendo pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo excludentes de responsabilidade.

A oscilação no fornecimento de energia elétrica que causa danos aos bens do consumidor enseja reparação por danos materiais e morais, especialmente quando não afastada pela concessionária a relação de causalidade.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação para evitar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6º
;
CDC, arts. 14, caput e §3º; 22, caput e parágrafo único
;
Resolução ANEEL 414/2010, arts. 205 e 206
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 354991/RJ, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013
.

STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014
.

STJ, REsp 2.017.194/SP, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022
.

TJES, Apelação 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 25/06/2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
0003272-96.2021.8.08.0024

APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: ANDRE NASCIMENTO HONORATO

JU
ÍZA
:
DR
A
. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR
: DES
. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
cível interpost
o por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível,
em
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ajuizada por ANDRE NASCIMENTO HONORATO, cujo
decisum
julgou
parcialmente
procedente
o pedido autoral para
: “
a) CONDENAR a ré ao pagamento de: i) R$ 2.864,99 (fls. 44/46), referente a compra e mão de obra do novo aparelho de ar condicionado; ii) R$ 760,00 (fl. 43), relativo ao reparo realizado na lavadora de roupas; e iii) R$ 350,00 (fl. 48), relacionado a manutenção dos equipamentos danificados da geladeira
(...);
b) CONDENAR a requerida a pagar à Demandante, pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
(...)
”, oportunidade em que a condenou
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

E
m suas razões recursais, sustentou
“
ter agido estritamente abalizada pelas normas da Agência que regula o setor elétrico
”; “
não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica
”
; “
não há registro de interrupção em 10/04/2018 na telemetria da instalação
”; “
não há prova de que os danos reclamados foram provocados por conduta da Apelante, não cabendo o ressarcimento ser fundamentado pelo simples fato de ter havido a suspensão do fornecimento da energia elétrica, ainda que eventual documento indique a possibilidade
”; “
não há prova suficiente de que o dano foi causado pela prestação do serviço da Apelante
”; “
seria imprescindível a análise pericial do aparelho, para que fosse permitida não a dúvida pela existência de possibilidade, mas a definição clara do dano e de como o mesmo foi provocado
”;
inexistir situação vexatória para caracterizadora de danos morais e, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Por fim, requer a aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei 14905/24, “
que alterou os artigos 389 e 406 do CC, para que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.
”

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal e pela majoração da indenização fixada a título de danos morais.

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Prefacialmente, não conheço,
por inadequação da via eleita,
do pedido de
majoração do
quantum
indenizatório deduzido pela parte apelada, porquanto “
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellattum.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001780-22.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2023)

Fixadas estas premissas, não é demais lembrar que, por força do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Em decorrência de tal previsão, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo de causalidade, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Importante deixar claro, ainda, conforme consolidado pela Egrégia Corte Superior de Justiça,
ser
o caso dos autos regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), eis que a relação existente entre a concessionária de serviços públicos para o fornecimento de serviços essenciais – como a energia elétrica – ao usuário final, é manifestamente consumerista.

Ilustro o entendimento, há muito, consolidado:

“
(...
)
A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais
, tais como água e
energia
, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

(...)”
(STJ, AgRg no AREsp 354991/RJ, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013)

“
(...
)
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova.

(...)
No que se refere à inversão do ônus da prova, a teor dos arts. 14, caput, e § 1º, e 17 do CDC, equiparam-se a consumidores as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviço defeituoso.
Assim, em se tratando de relação de consumo, em que caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova.
” (STJ, AgRg no AREsp 479632/MS, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 03/12/2014)

Assim sendo, faz-se necessário analisar os fatos sob a ótica da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Nesse sentido, dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC
,
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”,
somente não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

N
ão suficiente,
a legislação consumerista cuidou de especificar a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos em caso de descumprimento de suas obrigações para com os consumidores,
conforme artigo 22,
caput
e parágrafo único, a seguir transcritos
:

Artigo
22,
CDC
.

Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, s
ão obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.

Nos casos de descumprimento,
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

Dito isso, noto que a
Apelante argumenta
não terem sido
encontrados registros de oscilação no fornecimento de energia que caracterizassem qualquer ato ilícito de sua parte e que pudessem ensejar indenização
à parte demandante/apelada.

No entanto,
subsiste, à fl. 38,
laudo
confeccionado por empresa especializada na instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado atestando o
defeito no
eletrodoméstico,
sinalizando, ainda, relação da queima com a oscilação de energia, fruto da
má prestação do serviço de
distribuição e fornecimento prestado pela apelante
.

Menciono, ainda, a comprovação da aquisição de novo aparelho de ar condicionado, bem como do custeio da mão de obra de instalação, vide notas fiscal de fls. 44/46, o mesmo aplicando-se aos gastos com os consertos da lavadoura de roupas e da geladeira, cujos comprovantes encontram-se às fls. 43 e 48, todos relacionados à oscilação de energia.

Veja-se que mesmo diante da reclamação formal do Consumidor ainda em sede administrativa, não cuidou a
recorrente

de
elaborar e acostar aos autos laudos técnicos de vistoria do
s
aparelho
s
danificado
s
que especificassem as características e as razões da ocorrência do
s
dano
s
, a instruir
a
sua alegada irresponsabilidade.

Atento que o artigo 206 da
R
esolução 414/2010 da ANEEL
viabiliza à
distribuidora de energia requerer do consumidor a verificação do equipamento danificado em oficina autorizada de sua escolha ou ainda de realizar ela mesma análise do eletrodoméstico, o que não fez a EDP no
c
aso dos autos.

Confira-se:

Art
igo
206,
Resolução 414/2010
.
A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Ora, há uma clara omissão da EDP quanto ao seu ônus probatório,
sobretudo ao observar-se que
a lei
lhe confere
amplos meios de provar que não deu causa ao dano alegado.

Desse modo, nada nos autos permite elidir o laudo apresentado pelo
demandante
, não se desincumbindo a EDP de seu ônus probante.

Tenho, portanto, suficientemente comprovado o
nexo de causalidade entre a
falha no
fornecimento de energia e o defeito
dos eletrodomésticos
,
sendo certo que a mera alegação de aus
ência de oscilação
,
desacompanhada de qualquer elemento probante, não é suficiente para ilidir a responsabilidade da fornecedora.

Registre-se, ademais, ter a própria apelante afirmado em apelo a imprescindibilidade da produção de prova pericial, providência, contudo, não observada ao vindicar o julgamento antecipado da demanda.

L
ogo, a concessionária de energia “
não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

N
esse passo, ausente comprovação da regularidade do serviço de fornecimento de energia pela concessionária,
tampouco da
culpa exclusiva da vítima,
de
fato de terceiro ou mesmo caso
de
fortuito ou força maior,
impõe-se a sua responsabilização pelos danos constatados, nos termos do artigo 14,
caput
e §3º, do CDC.

Este também foi o entendimento deste
e.
Tribunal em julgamento semelhante envolvendo a Apelante: “
Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo causal e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante (...)
.” (TJES, Classe: Apelação, 024160246781, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018).

É preciso deixar assente, que não comporta a exclusão de responsabilidade reclamada, a alegada inobservância do procedimento previsto nos artigos 205 e 206 da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL para apuração do dano, na exata medida em que a apuração realizada pela Concessionária, a toda evidência, não tem o condão de afastar o direito do consumidor à devida prestação da tutela jurisdicional, aqui incluído seu direito de produzir novas provas.

Nestes escol, a
s disposições de resolução da ANELL não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas de modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC
e o CDC
.

No que diz respeito ao dano moral, entendo-o satisfatoriamente caracterizado, não se tratando de mero dissabor do dia a dia, sob pena de se ignorar todo o dispêndio do apelado para solucionar a questão, seja quanto ao tempo e aos custos empregados a tanto, além de toda a sorte de sentimentos negativos ao ver seu patrimônio danificado e a omissão da Concessionária Pública em resolver a questão.

Dito isso, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
até mesmo porque, mesmo após
entrar em contato com a ré para obter informações
e na
vã
tentativa de solucionar a questão afeta à
manutenção de seu
s eletrodomésticos (aparelho de ar condicionado, geladeira e lava roupas)
,
foi tratado com
descaso pela fornecedora, a qua
l
, aliás,
impôs
obstáculos para se eximir de suas responsabilidades.

Tal situação
gerou inegável perda de
tempo útil pel
o
consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela
apelante
, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (
STJ
; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso,
“
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
;
REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Não suficiente, chama especial atenção desta relatoria o fato de que o consumidor, em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço,
foi alijado de eletrodomésticos essenciais
(aparelho de ar condicionado, geladeira e lava roupas)
,
circunstância que
extrapol
ou
o mero dissabor, caracterizado dano moral a ser indenizado pela demandada
com fulcro no
artigo 927 do Código Civil.

Dito isso
, é cediço que
a determinação do
montante indenizatório
destinado
à reparação do
dano
moral
deve
rá
atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor
que lhe foi causada
.
Para tanto,
dever
ão
ser levada
s
em
consideração
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
atendendo
à
s
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo
e preventivo
da indenização,
além da
vedação do enriquecimento ilícito e
d
a extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantenho

o
quantum
indenizatório no valor de
R$
3
.000
,00
(
três

mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios
desde o evento danoso
(
Súmula 54, STJ
), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a incidência sobre o montante indenizatório,
devido
a título de danos materiais e morais, de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela SELIC, vedada a
cumulação, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.